Tribunal: TJBA
Processo: 8041087-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041087-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA URBANÍSTICA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA ADMINISTRATIVA E VARA FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

A utilização do rito da Lei nº 6.830/80 não define, por si só, a competência, sendo necessária a análise da natureza jurídica do crédito executado.

O crédito oriundo de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia urbanístico possui natureza de dívida ativa não tributária, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64.

A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece a especialização das varas da Fazenda Pública, distinguindo matérias administrativas das fiscais/tributárias.

A competência das varas fazendárias com atribuição fiscal se restringe a créditos de natureza tributária, não abrangendo multas administrativas.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia fixa que execuções fiscais fundadas em dívida ativa não tributária devem ser processadas pelas varas com atribuição administrativa.

C
onflito de
C
ompetência procedente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
do

Conflito de Competência nº 8041087-08.2025.8.05.0000
,
em que figuram como

Suscitante
,

o

JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e,
Suscitado
,

o

JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, reconhecendo a competência do
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/5